Tribunal: TJDFT
Processo: 0722450-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0722450-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO CHARLES VALENTIM IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de ANTONIO CHARLES VALENTIM, em que aponta como ato coator a decisão proferida em Audiência de Custódia, em que o d. magistrado converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal (ID 47573004). Sustenta a impetrante, em síntese, que o fato em apuração é despido de gravidade em concreto a justificar a segregação preventiva, pois se trata de crime de furto envolvendo a subtração, em tese, de uma garrafa de pinga. Salienta que o referido bem foi restituído ao ofendido logo após a suposta prática do delito, o qual não envolveu violência ou grave ameaça. Afirma que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é desnecessária a prisão preventiva em casos como o presente. Acrescenta que o mero fato de o paciente estar em situação de rua – declinando, durante a audiência de custódia, o local em que pode ser encontrado – não pode ser utilizado como fundamento a indicar a suposta ausência de localização, sob pena de se valer da situação de vulnerabilidade para vulnerabilizar ainda mais o autuado. Explana, também, que, diante da primariedade do paciente e do contexto fático em apuração, é provável que, ao final da instrução, ainda que viesse a ser condenado, o acusado não ficará preso em regime fechado. Defende que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas e suficientes, e que estas não foram expressamente afastadas por ocasião da decretação da prisão preventiva. Requer, pois, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 06/06/2023, sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 155, §1o e §4o, I, do Código Penal (ID 47573004 – p. 4). A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito e os indícios de autoria. Nesse particular, vejam-se, respectivamente, os depoimentos do condutor do flagrante, o policial militar IGOR KENJI QUERINO KATO, da testemunha JAIME DE OLIVEIRA FERREIRA e da vítima FREDERICO EMANUEL NUNES DA SILVA (ID 47573004 – pp. 5, 7 e 8): Estavam em patrulhamento, Prefixo 3924, quando, por volta de 5h00min, foram acionados via COPOM para atendimento a uma situação de ''furto em comércio''. No local, QE 40 do Guará II, praça situada em frente à Rua 11, um dos autores se encontrava detido por populares. O proprietário do estabelecimento, um quiosque, mostrou o local por onde os autores possivelmente haviam entrado, com sinais de arrombamento. Segundo os populares, o autor havia sido detido logo após sair do quiosque, ocasião em que ele levava consigo uma garrafa de pinga ''88'' subtraída do estabelecimento. Nada mais de relevante foi localizado na posse desse indivíduo. Nesse contexto, conduziram o autor, identificado como sendo ANTONIO CHARLES VALENTIM, a esta Delegacia. (grifo nosso) Estava jogando sinuca em um bar, quando, por volta de 4h30min, pessoas o procuraram para informar que o quiosque de seu amigo ''Fred'' havia sido arrombado; QUE comunicou o fato ao ''Fred'' e se dirigiu até o quiosque, tendo percebido que os autores ainda estavam dentro do quiosque; QUE o depoente, junto com outros trabalhadores das proximidades, cercado o local, ocasião em que os autores arrombaram a porta de trás e se evadiram levando objetos subtraídos; QUE conseguiram alcançar apenas um deles, o qual foi detido no local, levando consigo uma garrafa de pinga ''88''; QUE logo em seguida, ''Fred'' chegou ao local e, depois, policiais militares; QUE os autores, aparentemente, pessoas em situação de rua, quebraram um cadeado para entrar e arrombaram a porta de trás para sair. (grifo nosso) Estava em sua residência, quando, por volta de 4h40min, seu amigo Jaime ligou informando que indivíduos haviam invadido o quiosque do declarante; QUE ao chegar no local, um dos dois autores já havia sido detido pela comunidade, tendo o segundo se evadido; QUE na ocasião, o declarante verificou que os autores havia entrado pela grade da frente, que possivelmente foi empenada, sendo também quebrado um dos cadeados; QUE os autores, segundo populares, ao serem flagrados dentro do quiosque, se evadiram pela porta de trás, levando, cada um, uma garrafa de pinga, dentre outros objetos; QUE ao se evadirem, provavelmente os autores, supostamente, moradores de rua, arrombaram a porta de trás também. (grifo nosso) Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista o contexto de reiteração delitiva do paciente em crimes de natureza patrimonial, como se afere de sua folha de antecedentes penais (ID 47573004 – pp. 35/45). Não há, pois, que se cogitar de primariedade do réu, consoante alegado pela Defesa. Outrossim, do relatório da situação penal executória (ID 47573004 – p. 47), é possível extrair que o paciente estava em cumprimento de pena, que, contudo, foi interrompida em 17/01/2023, por motivo de “fuga”, de modo que a prisão preventiva se faz necessária, também, para assegurar a aplicação da lei penal. Diante do contexto apresentado, denota-se, ao menos nesta análise perfunctória, a existência de justa causa para a manutenção do decreto prisional, mormente considerando que o paciente demonstra propensão à prática delituosa, indicando pouco caso para com a normas penais. Cumpre destacar que eventual revogação da medida preventiva, em tais casos, demonstra verdadeira sensação de impunidade e de incentivo ao cometimento de crimes com abalo à credibilidade do Judiciário. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Por fim, descabe a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente. Ademais, a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Quanto ao ponto, aliás, ao contrário do afirmado no presente writ, tem-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foram devidamente rechaçadas pelo d. Juízo a quo, nos termos seguintes (ID 47573004 – p. 58): (...) Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista a reiteração delitiva contundente. (...) Nesse contexto, não se vislumbra constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de junho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora